Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. DESPICIENDO O ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DE JUROS E TAXAS. NÃO OCORRÊNCIA DE “VENDA CASADA”. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade (ou não) de desconstituir a sentença pelo suposto cerceamento de defesa pelo fato de o e. Juízo de origem não ter dado oportunidade à parte embargante (apelante) à produção probatória.

II. O embargante (apelante), na fase da especificação de provas, teria requerido que o processo fosse remetido à Contadoria Judicial para que elaborasse cálculos, a fim de corroborar os produzidos por seu assistente técnico, com supostas abusividades de juros remuneratórios praticados pela exequente-embargada.

III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).

IV. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios aptos ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade processual, por cerceamento da defesa, ou violação ao contraditório ou à ampla defesa.

V. No mais, a Contadoria Judicial (órgão auxiliar do juízo) não pode ser utilizada como órgão consultivo das partes, sobretudo diante da inicial não observância dos índices contratuais (não excedentes aos de mercado) em que teria laborado o parecer técnico da parte embargante.

VI. No mais, não evidenciada “venda casada” nem indevida cobrança de taxa de serviço.

VII. Apelação conhecida e desprovida.